Tribunal: STF
Processo: ARE 682774
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e provas, incidindo à espécie o óbice da Súmula 279 desta Corte. 



    O fato de a decisão impugnada ser contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Acórdão da Corte de Apelação que mantém a condenação pelo Tribunal do Júri não pode ser impugnado a pretexto de violação do princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ´c´, da Constituição Federal).



    Agravo regimental conhecido e não provido.